Tribunal: TJMT
Processo: 1008574-80.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008574-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLARINDO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 104.272.601-91 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – VAGA EM LEITO DE UTI – PANDEMIA – COLAPSO DO SISTEMA DE SAÚDE –

RECURSO DESPROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado,
lato

sensu
, nos termos do artigo 196 da Constituição desta República Federativa, que deve garantir aos cidadãos o custeio de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da respectiva saúde.

Considerando o atual contexto da crise sanitária vivida, em razão da pandemia, deve ser observada, pelos entes públicos, por meio de seus gestores, a necessidade específica de cada paciente, não cabendo, neste momento, a intervenção do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Clarindo Gonçalves de Queiroz, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1017461-27.2021.8.11.0041, por ele proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município-sede da Comarca desta Capital, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na disponibilização de vaga em Unidade de Terapia Intensiva.

Alega o Agravante que se encontra internado em Unidade de Pronto Atendimento, por ter sido diagnosticado com Covid-19, no mês de maio, e por apresentar, no momento, sequela pós-covid, consistente no comprometimento de 60% dos pulmões.

Afirma que, conforme a Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, erigindo tal direito à categoria de direito social, fundamental, inalienável e indisponível.

Assevera que é imperioso que tal imposição legal implique as consequências práticas, sobretudo no que tange à sua efetividade, não sendo justificável, e muito menos razoável, qualquer negativa de atendimento ou omissão fundada em questões meramente burocráticas.

Afirmam o Agravante e sua família que não possuem recursos econômicos para arcar com despesas do tratamento, razão pela qual, vem sendo atendido via Sistema Único de Saúde (SUS).

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

O Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 99317458).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende, a parte Agravante, a reforma da decisão que indeferiu o pedido liminar, que objetivava a transferência do paciente, para unidade de terapia intensiva, em razão do diagnóstico de Covid-19.

O Juízo singular indeferiu o pedido liminar, por entender que não há como conceder a providência vindicada, porque ante a notória pandemia do vírus da Covid-19, o Poder Judiciário não deve interferir nos atos administrativos discricionários do Poder Executivo, sob pena de se desordenar a lógica de funcionamento regular do Estado na prestação do serviço de saúde.

Tem-se, nestes autos, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc, entre tantas outras demandas protetivas dos direitos fundamentais.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional.

Nesse norte, a Constituição da República Federativa do Brasil consagrou o direito à saúde como direito social fundamental, reconhecendo sua relevância para a existência digna da pessoa humana.

Entretanto, neste cenário de pandemia que, ainda, assola não só o Estado de Mato Grosso, mas o todo o país, tal pedido merece melhor reflexão, devendo ser considerados os efeitos prejudiciais que a Covid-19 causou ao Sistema Único de Saúde.

Nesse diapasão, em que pese a afigurar-se responsabilidade do Estado (
lato sensu
), o custeio de tratamentos médicos e tudo o quanto mais for necessário ao restabelecimento da saúde dos cidadãos hipossuficientes, incluindo, a disponibilização de leitos em UTI, excepcionalmente, neste momento, o Poder Judiciário deve intervir minimamente na conveniência e oportunidade do Poder Executivo, principalmente, no que tange à escolha de qual paciente teria mais urgência a um leito de UTI.

Ademais, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 2922 - MT (2021/0114090-0) DECISÃO Cuida-se de suspensão de liminar e de sentença ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão da Desembargadora Maria Helena G. Póvoas, que indeferiu o pedido feito na Suspensão de Liminar n. 1005385-94.8.11.0000, mantendo vigente decisão do primeiro grau que determinara a imediata internação de paciente em leito de UTI-COVID. Na origem, o Governo do Estado, a fim de suspender quase duzentas liminares (fls. 15-17) proferidas por magistrados do primeiro grau que determinavam a internação de pacientes com covid-19 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI de responsabilidade do ente estatal, ajuizou pedido de suspensão de liminar na Presidência do TJMT, que indeferiu o pedido (fls. 21-25) sob o argumento de não estarem presentes os pressupostos da suspensão de liminar. Daí o presente pedido de contracautela, em que o requerente pede a suspensão da decisão liminar citada, bem como das decisões referendas aos processos citados às fls. 15-17. Requer, ainda, que os efeitos sejam estendidos às liminares supervenientes, à luz do art. 7º, § 8º, da Lei n. 8.437/1992. É, no essencial, o relatório. Decido. Cabe a suspensão de liminar em ações movidas contra o Poder Público se houver manifesto interesse público ou flagrante ilegitimidade e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, não servindo o excepcional instituto como sucedâneo recursal para exame do acerto ou do desacerto da decisão impugnada (art. 4º da Lei n. 8.347/1992). Frise-se que a lesão ao bem jurídico deve ser grave e iminente, sendo ônus do requerente demonstrar, de modo cabal e preciso, tal aspecto da medida impugnada (STF, SS n. 1.185/PA, relator Ministro Celso de Mello, DJ de 4/8/1998; STJ, AgRg na SLS n. 845/PE, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, DJe de 23/6/2008). No presente caso, há que se consignar que a questão ora em análise é similar àquela apresentada na Suspensão de Liminar e de Sentença n. 2.918, já apreciada por esta Presidência recentemente. Diferencia-se o fato de que, naquele processo, o ente demandante foi a Prefeitura de Cuiabá, enquanto, neste momento, o pedido é apresentado pelo Governo do Estado do Mato Grosso. Há, não obstante, semelhança quanto ao pedido: suspensão de liminares proferidas pelos magistrados de primeiro grau que determinaram a internação imediata de pacientes em leitos de UTI-COVID. A questão de fundo, portanto, refere-se à lesão ao Sistema de Saúde do Estado do Mato Grosso, que, em razão de diversas liminares judiciais, vê, prestes a colapsar ainda mais, a sua deficitária estrutura para combater a pandemia que se mantém em estado de gravidade.
Reitero que, com relação às decisões por mim proferidas no que diz respeito à pandemia de covid-19, entendo que não se pode permitir que seja retirada dos atos administrativos do Poder Executivo a presunção da legitimidade ou veracidade, sob pena de se desordenar a lógica de funcionamento regular do Estado na prestação do serviço de saúde. Sabe-se que a regulação dos leitos de UTI é realizada pelo Poder Executivo de modo a atender as prioridades clínicas estabelecidas pelo corpo médico das Secretarias de Saúde.
Considerando os prejuízos à saúde ocasionados por decisões liminares que, em razão da sua natureza unipessoal, não consideram os fatores gerais que interferem no Sistema de Saúde como um todo, o Conselho Nacional de Justiça editou recentemente a Recomendação n. 92/2021 com o objetivo de orientar os magistrados, à luz da independência funcional, a atuar na pandemia de covid-19, de forma a fortalecer o sistema brasileiro de saúde, com observância à isonomia e em atenção aos preceitos veiculados pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Por seu turno, o art. 22 da LINDB é claro ao estabelecer que, em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, deverão ser consideradas pelo julgador as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente administrativo. No caso, a falta de leitos de UTI, que justificou as referidas medidas liminares, não se deu por má gestão da administração pública, e sim pelo notório reconhecimento do infeliz colapso dos leitos de UTI atualmente presenciado em diversos estados da Federação. Registre-se, ainda, que, conforme já dito na SLS n. 2.917, o art. 3º da Lei n. 13.979/2020 deve ser interpretado de acordo com a Constituição Federal no sentido de que os estados, Distrito Federal e municípios possuem competência comum para legislar sobre saúde pública e adotar medidas administrativas. Nesse sentido, segue julgado do Supremo Tribunal Federal: REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DA INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EMERGÊNCIA SANITÁRIA INTERNACIONAL. LEI 13.979 DE 2020. COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA LEGISLAR E ADOTAR MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À EPIDEMIA INTERNACIONAL. HIERARQUIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA COMUM. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. [.. .] (ADI n. 6.341, relator para o acórdão Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgamento em 15/4/2020, publicação em 13/11/2020.) Nessa linha, há que se respeitar, ainda mais em casos de internação em UTI, a legítima discricionariedade da administração pública, construída com bases nas especializações técnicas que lhe são peculiares. Ante o exposto, caracterizada a lesão à saúde pública e seguindo a orientação já exposta na SLS n. 2.918, defiro o pedido para suspender as decisões liminares elencadas, bem como, nos termos do § 8º do art. 4º da Lei n. 8.437/19 92, estendo os efeitos da decisão para casos similares que determinam a imediata internação em leito de UTI para tratamento de covid-19 no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2021. Ministro Humberto Martins Presidente (STJ - SLS: 2922 MT 2021/0114090-0, Relator: Ministro Humberto Martins, data de publicação: DJ 22/04/2021)

Registre-se que, considerando que a pandemia ainda não chegou ao fim, entendo que deve o paciente aguardar pela vaga em UTI, respeitando-se a fila dos pacientes que também aguardam tal providencia, até que, os gestores da saúde entendam que o paciente, possa, então, ser transferido.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021